Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-22.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO. DISPENSA DO PREPARO DA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. ALIMENTOS A CARGO DO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deferido o benefício de gratuidade de justiça formulado pelo réu quando do julgamento do agravo de instrumento, dispensa-se o recolhimento do preparo referente ao recurso de apelação interposto pela parte. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme art. 1.634 do CC, existindo entre pais e filhos menores de idade. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
3. Diante das necessidades presumidas da filha de 3 (três) anos de idade que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a condenação do genitor, ora apelante, à prestação dos alimentos em favor da criança no patamar de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos mensais, abatidos os descontos compulsórios (INSS e IRPF), os valores de auxílio alimentação e auxílio pré-escolar, devendo o valor deste último auxílio ser repassado à autora, ora apelada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.